Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-32.2023.8.11.0080
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001993-32.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0062-79 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CAROLINE GIMENES MIRANDA DA CRUZ - CNPJ: 28.130.733/0001-60 (RECORRIDO), YOHAN KARAN FACCO DADAMO - CPF: 344.369.818-27 (ADVOGADO), ELIAS FORTUNATO - CPF: 047.503.568-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA DESCARREGAMENTO.
COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA NO LOCAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA.
INDENIZAÇÃO DE ESTADIA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
transportador

rodoviário
de
carga
tem o
direito
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatário
de

comprovar
o
cu
mprimento

deste
tempo. O
não

cumprimento

deste

prazo
,
implicará

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R$1
,38

por

tonelada
/hora
além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5o, 6o e 9o
,
da Lei 11.44
2/2007).

2. Para que
o

transportador

tenha

direito
à
indenização
de
estadia
,
deverá

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

desc
arregamento
(art. 11,
caput
e §1o, da Lei 11.442/2007).

3. A
ausência
da
comunicação
de
estimativa
de
chegada
no local para o
descarregamento

implica

na

perda
de
indenização
de eventual
espera

além
do
prazo
legal
tolerado
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001993-32.2023.8.11.0080

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CARGILL AGRICOLA S.A.

Recorrido
:
CAROLINE GIMENES MIRANDA DA CRUZ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CAROLINE GIMENES MIRANDA DA CRUZ
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de CARGILL AGRICOLA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
o

período
para o
descarregamento
da
carga

ultrapassou
o
limite
legal
permitido
,
sendo

devido
o
pagamento
de
indenização
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
estadia

na

quantia
de R$ 13.024,37.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

re
clamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
não

houve

atraso
,
pois
o
agendamento
para o
descarregamento
da
carga

estava

previsto
para o
dia
07/08/2023 e
ocorreu

na
data e
horário

previstos
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
con
trarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Tempo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.

No
transporte

rodoviário
de
cargas
, o
transportador
tem o
direito
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo
de
responsabilidade
do
embarcador
e do
de
stinatário
, o
ônus
de
comprovar
o
cumprimento

deste
tempo.

Havendo
o
descumprimento
do
prazo
, o
transportador

terá

direito
a
uma

indenização

baseada
no valor de R$1,38
por

tonelada
/hora do tempo
além
do
previsto
,
devidamente

atualizado

pelo INPC/IBGE, inde pendentemente da comprovação do efetivo

prejuízo
.

Estas

são
as
disposições

previstas
oart.
11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5o O
prazo

máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte

Rodoviário
de
Cargas

será
de 5 (
cinco
) horas,
con
tadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o
qual

será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de
Carga
- TAC
ou

à ETC

a

importância

equivalente
a R$ 1
,38
(um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

§ 6
o A

importância
de que
tra
ta
o § 5o
será

atualizada
,
anualmente
, de
acordo
com a
variação
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
- INPC,
calculado
pela
Fundação

Instituto

Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
- IBGE
ou
,
na

hipótese
de
sua

extinção
,
pelo

índice
que
o

suceder
,
de
finido

em

regulamento
.)

(...)

§ 9o O
embarcador
e o
destinatário
da
carga

são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
, sob
pena
de
serem

punidos
c
om
multa
a
ser

aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da
carga
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA.
PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO.
CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA
CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA.
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO.
AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO
ART.
11, § 5o, DA LEI 11.442/2007.
ESTADIA DEVIDA.
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART.

8o DA LEI N. 10.209/2001.
PRECEDENTES DO ST
F. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A Lei no 11.442/2007, que
trata

sobre
o
serviço
de
transporte

rodoviário
de
cargas
,
em

seu
art. 11, § 5o,
determina
que o tempo
máximo
para a
descarga
do
veículo
é de 5 (
c
inco
) horas,
contados
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
, e
não
do
momento
da
pesagem

na

balança
. 2- A
estadia

não

depende
de
efetiva

comprovação
de
prejuízo
,
pois
a
indenização
se
caracteriza

em

razão
da
retenção
do
caminhão
, o com
impedimento
d
e
utilização

em
outros
compromissos

em

razão
do tempo que
ficou

parado

aguardando

descarregamento
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2
023)

Todavia
,
nos

termos
do art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007,
embora

não

seja

necessária
a
prova
do
efetivo

prejuízo
para que
o

transportador

tenha

direito
a
referida

indenização
,
este

deve

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregamento
.

Importante

deixar

consignado

também
que
,

uma

vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelecido
, o
pagamento

deverá

ser

calcula
do
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

previsto
no § 8o do
mesmo

dispositivo
legal.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) 3.
Em

caso
de
atraso
no
descarregamento
,
a

espera

deve

ser

inden
izada

desde
o
horário
de
chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo de
espera
,
este

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
”.
Interpretação
que
não

permite

outra

conclusão
: se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5 horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
as 5 horas,
estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia
. (...) (TJPR - 5a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0037687-84.2019.8.16
.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA
TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

No
presente

caso
, as
partes

divergem

quanto

ao
tempo de
espera
para o
descarregamento
da
carga
.

A
parte

reclamante

alega
que
chegou
no

destino
para o
descarregamento

em
02/08/2023,
mas
que
conseguiu

finalizá
-lo
somente
no
dia
07/08/2023,
às
14h07min.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

prova
da
comunicação
da
previsão
de
descarregamento

realizada

pe
lo

transportador

na

suposta
data
em
que
chegou

ao
local,
ou seja,
no
dia
02/08/2023.

Destaca
-se que o
ônus

probatório

quanto
à
comunicação
de
previsão
de
descarga
é da
parte

reclamante
,
nos

termos
do
artigo
11, §§ 1o e 2o, da Lei 11.442/2007,
visto
que
esta

inform
ação
é
imprescindível
para a
preparação
da
logística

necessário
para um
descarregamento

eficiente
e
dentro
do
prazo

permitido

por
lei.

Neste

sentido
:

(...)
Não

tendo
o
recorrente

comprovado
que
comunicou
à
recorrida

quanto
à
chegada
da
carga
,
conforme

det
ermina
o § 1o do art.
11 da Lei no 11.442/07,
mostra
-se
inviável

apurar

a

ocorrência
de
atraso
no
descarregamento
”. (TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).(TJ-MT 00070397020188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de

Julgamento
: 26/01/2022,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 28/01/2022)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA
DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
,
a
ausência
de
comprovação
, pela
transportadora

recorrente
, da
comunicação
à
requerida

quanto
à data

prevista
para a
chegada
da
carga

transportada
,
consoante

previsão
do
artigo
11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007,
afasta

a

indenização

pretendida
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023)

(...)3
.
Não

tendo
o
recorrente

comprovado
que
comunicou

às

recorridas
/
destinatárias

quanto
à
chegada
da
carga
,
conforme

determina
o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07,
mostra
-se
inviável

apurar

a

ocorrência
de
atraso
no
descarregamento
. 4.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (TJ-MT 10004477920198110015 MT, Relator: VALDE
CI MORAES SIQUEIRA, Data de
Julgamento
: 27/10/2020,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 03/11/2020).

Aliás
,
foi

trazido
pela
própria

reclamante
, no ID 227645157/PJe2, o ticket de
agendamento
para o
descarregamento
da
carga
no
dia
07/08/2023.
Em
que
pese

tenha

juntado

prints
de conversa via WhatsApp (ID 227645158/PJe2) a
fim
de
evidenciar
que
tentou

realizar
o
agendamento

por

este

meio
,
constata
-se que
em

nenhum

momento

h
á i
nformação

sobre a data do agendamento ou
de que
não

seria

possível

agendar e, ao final, o Sr. Osvaldo afirma:
“Ok
, fui agendado agora a pouco”
.

Por

fim
,
destaca
-se que a
referida
conversa e
tentativa
de
agendar
a data para o
descarregamento

ocorreu
pela
pessoa

de
Osvaldo
Luís
de Oliveira e
não
pela
reclamante
, o que
torna

ainda

mais

incerto
o
suposto

agendamento

informado

por

ela
.

Portan
to
,
a
parte

reclamante

não

tem

direito
à
indenização
legal pela
demora
do
descarregamento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sist
ema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024